Tribunal: TJPA
Processo: 0800075-58.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800075-58.2021.8.14.0081

APELANTE: JAMAINA FARIAS MACIEL

APELADO: BANRISUL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA –
CONTRATO E COMPROVANTE DO DEPÓSITO –
MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
DECISUM
MONOCRÁTICO ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência de negócio jurídico e irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente; bem assim a arguida inautenticidade das assinaturas e invalidade da prova de disponibilização dos valores.

2 –
In casu
a instituição financeira colacionou aos autos, cédula de crédito bancário (ID.
11884878)

referente à realização do negócio jurídico; juntou também a
cópia dos documentos pessoais da autora/recorrente (ID.
11884879
), bem assim, a comprovação de disponibilização do valor em sua conta bancária (ID.
11884880
).

3 –
Desse modo, tenho que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

4 – Cumpre destacar que, em petição de ID.
11884901, a própria autora/recorrente defendeu a desnecessidade da realização da perícia grafotécnica, repassando ao juízo a função de analisar a autenticidade da assinatura por acreditar que a divergência seria patente, sendo descabido agora arguir a nulidade do
decisum
pela não realização do exame pericial.

5 – Comprovado pelo banco recorrido que o valor do empréstimo foi devidamente disponibilizado a autora/recorrente, fato que robustece a tese de defesa de regularidade da contratação, e por conseguinte, dos descontos efetuados, recaia a esta o múnus de demonstrar sua inocorrência.

6 – Destaca-se que, elidir a demonstração de
disponibilização dos valores
pela
instituição financeira,
exigia da autora apenas a juntada do extrato de sua conta bancária relativa ao período, para efeito de dissolução da controvérsia, o que, entretanto, não fez, não sendo possível presumir sua não ocorrência apenas pela afirmação da recorrente.

7 –
Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da decisão vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

8 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 16 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800075-58.2021.8.14.0081

AGRAVANTE:

JAMAINA FARIAS MACIEL

AGRAVADO:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)

COMARCA DE ORIGEM:

BUJARÚ/PA

RELATORA:

DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
JAMAINA FARIAS MACIEL
em face de
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (BANRISUL)
inconformado com Decisão Monocrática desta Relatora que deu parcial provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
aforada pelo ora agravante.

A autora, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença de origem que julgou improcedente a ação indenizatória que imputava a
instituição financeira a realização de descontados indevidos em seu benefício previdenciário, condenando, ainda, a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão monocrática (ID.
12206901
), em conformidade com o art. 932, VIII, do CPC/2015 cumulado com o art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno desta Corte, esta Relatora julgou parcialmente provido o
Recurso de Apelação, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta a autora/recorrente.

Inconformada, a autora/apelante JAMAINA FARIAS MACIEL interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 12626880).

Alega, em síntese, a inautenticidade do contrato colacionado pela instituição financeira; que caberia a agravada comprovar a autenticidade da assinatura aposta no ajuste; que o comprovante de deposito dos valores seria prova de produção unilateral; bem assim que seria pessoa idosa e como consumidora, hipossuficiente perante a instituição financeira, ora agravada.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada na integra a decisão monocrática recorrida para julgar provido o Recurso de Apelação, acolhendo a pretensão indenizatória exordial.

Em contrarrazões (ID.
13220616
), argui a instituição financeira que a regularidade do negócio jurídico restou devidamente comprovada nos autos, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzido pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência de negócio jurídico e irregularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente; bem assim a arguida inautenticidade das assinaturas e invalidade da prova de disponibilização dos valores.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante

a inautenticidade do contrato colacionado pela instituição financeira; que caberia a agravada comprovar a autenticidade da assinatura aposta no ajuste; que o comprovante de deposito dos valores seria prova de produção unilateral; bem assim que seria pessoa idosa e como consumidora, hipossuficiente perante a instituição financeira, ora agravada.

Da Regularidade do Negócio Jurídico e dos Descontos Bancários

Conforme destacado no
decisum
agravado,
alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira colacionou cédula de crédito bancário (ID.
11884878)

referente à realização do negócio jurídico; juntou também a
cópia dos documentos pessoais da autora/recorrente (ID.
11884879
), bem assim, a disponibilização do valor em sua conta bancária (ID.
11884880
).

Desse modo, tenho que a instituição financeira se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÔNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que conforme enfatizado pelo juízo primevo, em petição de ID.
11884901, a própria autora/apelante defendeu a desnecessidade da realização da perícia grafotécnica, repassando ao juízo a função de analisar a autenticidade da assinatura por acreditar que a divergência seria patente, sendo descabido agora arguir a nulidade do
decisum
pela não realização do exame pericial.

Acerca da alegação de que
comprovante de depósito dos valores colacionado pela instituição financeira seria invalido, por constituir prova de produção unilateral, igualmente, não assiste razão a recorrente.

Ora, comprovado pelo banco recorrido que o valor do empréstimo foi devidamente disponibilizado a autora/recorrente, fato que robustece a tese de defesa de regularidade da contratação, e por conseguinte, dos descontos efetuados, recaia a esta o múnus de demonstrar sua inocorrência.

Destaca-se que, elidir a demonstração de
disponibilização dos valores
pela
instituição financeira,
exigia da autora apenas a juntada do extrato de sua conta bancária relativa ao período, para efeito de dissolução da controvérsia, o que, entretanto, não fez, não sendo possível presumir sua não ocorrência apenas pela afirmação da recorrente.

Destarte, estando o
negócio

jurídico
perfeito e acabado, inviável revela-se a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da decisão vergastada quanto à confirmação da
regularidade
da contratação em discussão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/05/2023